Tribunal: TJPA
Processo: 0806808-50.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806808-50.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS MATNI

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito administrativo. Processual civil. Agravo interno em agravo de instrumento. Concurso público. Pedido de anulação de questão objetiva por alegada base em norma revogada. Impossibilidade de interferência do poder judiciário no mérito de critérios da banca examinadora. Ausência de probabilidade do direito. Recurso desprovido
.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negara provimento a agravo de instrumento. O Juízo indeferiu a antecipação de tutela em ação anulatória de questão objetiva de concurso público para Escriturário – Agente Comercial, regido pelo Edital nº 01-2022/001 BB. O agravante sustenta a nulidade da questão nº 40, sob o argumento de que esta estaria embasada em dispositivo legal revogado, pleiteando sua anulação para alcançar pontuação suficiente à classificação entre os aprovados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Poder Judiciário pode anular questão objetiva de concurso público quando o candidato alega que a alternativa correta indicada pela banca examinadora estaria fundamentada em dispositivo legal revogado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 10, inciso I, da Lei nº 4.595/1964 permanece vigente e prevê a competência do Conselho Monetário Nacional para autorizar a emissão de papel-moeda, o que demonstra a ausência de probabilidade do direito alegado.

4.

A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não atendidos pelo agravante.

5.

O STF, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da Repercussão Geral), fixou tese de que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação de conteúdo ou critérios de correção de questões de concurso, salvo hipótese excepcional de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

6.

A pretensão do agravante amolda-se ao
leading case
mencionado, inexistindo flagrante ilegalidade ou desconformidade que justifique a intervenção judicial.

7.

A decisão recorrida observou precedente obrigatório, em conformidade com o art. 927, III, do CPC, razão pela qual deve ser integralmente preservada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora de concurso público para reavaliar questões, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

2.

A persistência de dispositivo legal vigente que ampare a alternativa considerada correta pela banca afasta alegação de nulidade de questão objetiva.

3.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão de tutela provisória em demandas que buscam anulação de questão de concurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 5º, 6º, 81, 300, 932, IV, “b”, 927, III, 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º; Lei nº 4.595/1964, arts. 4º, I (revogado) e 10, I; LC nº 179/2021, art. 13, II, “b”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, repercussão geral (Tema 485), j. 23.04.2015, DJe 29.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 30ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 1º/9/2025 a 8/9/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0806808-50.2025.8.14.0000

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS MATNI

AGRAVADOS: BANCO DO BRASIL S/A E FUNDAÇÃO CESGRANRIO

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de agravo interno interposto por
THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS MATNI
contra a decisão monocrática

ID 26141990, pela qual foi negado provimento ao seu agravo de instrumento.

O recorrente manejou o referido agravo de instrumento contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Castanhal, que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada no processo nº. 0806960-87.2024.8.14.0015, nos termos da decisão ID 138870733.

O agravante ajuizou a referida demanda com o objetivo de anular
“a questão nº 40 da Prova A, Gabarito 3, de Escrituário – Agente Comercial”
, de modo que atinja 73 (setenta e três) pontos na prova objetiva e passe a figurar entre os 23 (vinte e três) primeiros colocados no concurso regido pelo Edital nº. 01 - 2022/001 BB.

Nas razões recursais de seu agravo interno, o candidato alega, em resumo, que: a) foi prejudicado por erro material na questão nº. 40 da Prova A, Gabarito 3, a qual teria se baseado em norma legal revogada; b) a referida questão exigia conhecimento sobre atribuição do Conselho Monetário Nacional (CMN) para autorizar a emissão de papel-moeda, com base no art. 4º, inciso I, da Lei nº 4.595/1964, dispositivo este expressamente revogado pelo art. 13, II, “b”, da Lei Complementar nº 179/2021, antes da publicação do edital; c) a cobrança de conteúdo baseado em norma revogada violaria os princípios da legalidade, vinculação ao edital e isonomia, configurando erro grosseiro da banca examinadora. Ao final, pugna pelo provimento do agravo interno, de modo que o decisum recorrido seja reformado e o agravo de instrumento seja provido.

O Banco do Brasil apresentou contrarrazões por meio da petição ID 27372171, refutando as alegações recursais e pugnando pelo desprovimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Recebo o presente recurso, tendo em vista o atendimento dos pressupostos intrínsecos (cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal e inexistência de fato extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (regularidade formal, à tempestividade e ao preparo) de admissibilidade.

A decisão impugnada foi proferida com o seguinte dispositivo:

“(...)

Estando a decisão recorrida em conformidade com Acórdão proferido em julgamento de recursos repetitivos, revela-se perfeitamente cabível o julgamento monocrático do presente recurso, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

IV - negar provimento a recurso que for contrário a:

a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos;

c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência; (Grifo nosso).

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Diante do exposto, com amparo no art. 932, inciso IV, alínea b, do CPC, nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se”. (Grifo nosso).

O cerne da controvérsia recursal consiste em averiguar o atendimento dos requisitos cumulativos que autorizam a antecipação de tutela, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme estabelecido no art. 300 do CPC.

O agravante pretende anular a seguinte questão:

De acordo com o agravante, a alternativa indicada como correta (A) estaria baseada em dispositivo revogado, qual seja, o inciso I do art. 4º, da Lei nº. 4.595/64.

Entretanto, em análise provisória, verifica-se que o art. 10, inciso I, da mesma norma continua vigente e prevê a competência do Conselho Monetário Nacional para autorizar a emissão de papel moeda:

“Art. 10. Compete privativamente ao Banco Central da República do Brasil:

I -
Emitir moeda-papel
e moeda metálica,
nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional
”. (Grifo nosso).

No
Recurso Extraordinário nº. 632.853/CE, julgado sob a sistemática de Repercussão Geral, o STF fixou a tese relativa ao
Tema 485
, estabelecendo que
“não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade”
. (Grifo nosso).

O acórdão do referido julgamento possui a seguinte ementa:

“
Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23-04-2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125

DIVULG 26-06-2015

PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249)”. (Grifo nosso).

No caso concreto que originou o precedente acima, determinadas candidatas de um concurso público pretendiam a anulação de dez questões do certame, sob o fundamento de que estas possuíam mais de uma assertiva correta. Além disso, alegaram e que o gabarito divulgado contrariava leis federais, conceitos oficiais, manuais técnicos e a própria doutrina recomendada pelo edital do concurso. As candidatas recorreram administrativamente e não obtiveram êxito, razão pela qual propuseram ação judicial pedindo a anulação das mencionadas questões.

O STF rejeitou o pedido das candidatas, pois entendeu que não se poderia entrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora para renovar a correção de questões de concurso público, sob pena de se violar o princípio da separação de Poderes e a reserva de Administração.

Verifica-se, em juízo de cognição sumária, que a pretensão do agravante se amolda perfeitamente ao mencionado
leading case
. Assim, o Judiciário não pode realizar nova correção de questões, sob pena de interferência indevida nos critérios utilizados pela banca.

Conclui-se, portanto, que a pretensão recursal deve ser rejeitada, pois o autor (agravante) não demonstrou a probabilidade do direito alegado na inicial, estando o
decisum
recorrido em plena conformidade com um precedente obrigatório e com o disposto no art. 927, III, do CPC:

Art. 927
. Os juízes e os tribunais observarão
:

(...)

III -
os acórdãos
em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e
em julgamento de recursos

extraordinário e

especial repetitivos
; (Grifo nosso).

Diante do exposto, conheço e nego provimento
ao agravo interno, preservando integralmente a decisão recorrida
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É voto.

Belém, 1º de setembro de 2025.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 09/09/2025